Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708450-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Cleiton Brito de Carvalho Deocleciana Ribas dos Prazeres de Carvalho Embargadas: Rossi Residencial S/A Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleiton Brito de Carvalho em conjunto com Deocleciana Ribas dos Prazeres de Carvalho (Id. 26907393) contra o acórdão (Id. 26580361) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator